Tribunal: TJES
Processo: 0000510-91.2019.8.08.0052
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000510-91.2019.8.08.0052

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DANIELI SUAVE TAVARES

PARTE RE: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DEVER DE INDENIZAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança, para condenar o Município de Rio Bananal a pagar horas extraordinárias a uma professora da rede pública, em razão da não concessão do tempo legalmente previsto para a hora-atividade dentro da jornada regular de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância, pela Administração Pública, da destinação de 1/3 (um terço) da carga horária do professor para atividades de planejamento fora da sala de aula, acarreta o dever de pagar as horas correspondentes como serviço extraordinário, independentemente de autorização formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial do Município em processo análogo, corroborada por prova testemunhal, demonstrou que as atividades de planejamento eram realizadas pelos professores fora da jornada de trabalho cumprida na unidade escolar, por insuficiência de pessoal. 4. A exigência de autorização formal para o pagamento de horas extras é afastada quando a própria Administração Pública, ciente da situação e beneficiária do serviço excedente, não organiza sua estrutura para cumprir a lei. A ausência de pagamento configura enriquecimento ilícito do ente público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida para manter integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento:
"A não concessão do tempo destinado à hora-atividade dentro da jornada regular de trabalho do professor da rede pública, comprovada a realização das atividades de planejamento fora do expediente, configura labor extraordinário e gera o dever de indenizar, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública".

Dispositivos relevantes citados:
n/a.
Jurisprudência relevante citada:
TRF-1, AC 10070684620194013300, Rel. Des. Federal Morais da Rocha, 1ª Turma, j. 01.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
DANIELI SUAVE TAVARES
em face do
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
, julgou procedente

em parte
o pedido autoral para condenar o requerido da seguinte forma:

condenar o MUNICÍPIO DE RIO BANANAL a pagar à autora, DANIELI SUAVE, os valores correspondentes às horas extraordinárias laboradas no período de 03 de fevereiro de 2014 (vínculo temporário) a 31 de maio de 2019 e 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2019 (vínculo efetivo), calculadas na base de 1/3 (um terço) da carga horária semanal de 25 horas (equivalente a 8,33 horas semanais), acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal;

condenar o MUNICÍPIO DE RIO BANANAL a pagar à autora os reflexos das horas extraordinárias deferidas no item anterior sobre o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional, relativos aos períodos aquisitivos compreendidos entre 01 de fevereiro de 2017 e 31 de maio de 2019.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0000510-91.2019.8.08.0052

PARTES: DANIELI SUAVE TAVARES e MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
DANIELI SUAVE TAVARES
em face do
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
, julgou procedente

em parte
o pedido autoral para condenar o requerido da seguinte forma:

condenar o MUNICÍPIO DE RIO BANANAL a pagar à autora, DANIELI SUAVE, os valores correspondentes às horas extraordinárias laboradas no período de 03 de fevereiro de 2014 (vínculo temporário) a 31 de maio de 2019 e 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2019 (vínculo efetivo), calculadas na base de 1/3 (um terço) da carga horária semanal de 25 horas (equivalente a 8,33 horas semanais), acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal;

condenar o MUNICÍPIO DE RIO BANANAL a pagar à autora os reflexos das horas extraordinárias deferidas no item anterior sobre o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional, relativos aos períodos aquisitivos compreendidos entre 01 de fevereiro de 2017 e 31 de maio de 2019.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da r. Sentença que condenou o Município de Rio Bananal ao pagamento de horas extras a uma servidora do magistério, em razão da não concessão do tempo destinado à hora-atividade dentro da jornada regular de trabalho.

E, após detida análise dos autos, penso que a r. sentença deve permanecer inalterada.

Conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, o próprio Município produziu prova que equivale a uma confissão extrajudicial. Em cópia de contestação ofertada em processo análogo (nº 0000383-56.2019.8.08.0052), o ente público admitiu expressamente que a reserva de 1/3 da carga horária para planejamento somente foi implementada em junho de 2019, justificando que
"não foram dadas antes as horas, pois não tinha efetivo suficiente para cobrir as aulas, quando os professores faziam o planejamento"
(Fls. 65).

Tal declaração é inequívoca ao reconhecer que, no período anterior a junho de 2019, os professores, incluindo a autora, eram obrigados a realizar as atividades de planejamento — parte essencial e indissociável de suas atribuições — fora da jornada cumprida na unidade escolar.

Corrobora essa conclusão o depoimento da Sra. Roberta Bonisegna Giuriato, Secretária Municipal de Educação à época da instrução, que afirmou que, anteriormente, "o planejamento era feito à noite e eles não tinham nenhum horário no turno (...) para planejar", confirmando que tal atividade era "realizado fora da carga horária" (Termo de Audiência, Fl. 96, e gravação audiovisual).

Assim, restou devidamente comprovado que, ao exigir o cumprimento integral das 25 horas semanais em interação com os alunos e, ao mesmo tempo, demandar a realização das atividades de planejamento, a Administração Municipal compeliu a autora a extrapolar sua jornada de trabalho contratual.

Outrossim, embora a exigência de autorização formal para o pagamento de horas extras seja uma regra importante para o controle do gasto público, sua aplicação não pode ser absoluta a ponto de chancelar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, princípio este vedado em nosso ordenamento jurídico. Cito, nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IBAMA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDO . IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 . Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para determinar o pagamento de todo o tempo de serviço extraordinário prestado pelo autor, sem a limitação a 02 (duas) horas diárias. 2. O entendimento firmado sobre o tema no âmbito da 1ª Seção deste Tribunal é no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária gratuita, é necessário que a parte interessada afirme, de próprio punho ou por intermédio de advogado legalmente constituído, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De tal afirmação resulta presunção juris tantum de miserabilidade jurídica . Mantidos os benefícios da gratuidade de justiça. 3.
O entendimento desta Corte Regional é no mesmo sentido do juiz a quo quanto à impossibilidade de limitação do pagamento das horas extras em duas horas diárias, considerando a vedação do enriquecimento ilícito da administração. Precedentes
. 4. Não verificado erro no fator de divisão para cálculos de horas extras, pois a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte é no sentido de que deve ser aplicado o fator de divisão 200 (duzentos) para fins de cálculo do adicional de horas extraordinárias do servidor público federal, levando-se em consideração que a carga de 40 (quarenta horas semanais) é dividida entre seis dias da semana, sendo o sábado considerado dia útil não trabalhado. Precedente. 5 . Honorários majorados em 1% (um por cento) sob o valor arbitrado na origem, por força do art. 85, § 11, do CPC/2015. 6. Apelação improvida .(TRF-1 - AC: 10070684620194013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/02/2023 PAG PJe 08/02/2023 PAG)

No caso concreto, a prova demonstra que a Administração não apenas tinha ciência do labor extraordinário, como foi a própria causadora da situação, ao admitir não possuir "efetivo suficiente" para cumprir a lei. A omissão do ente público em organizar sua estrutura e sua aceitação tácita do serviço excedente, do qual se beneficiou para garantir a continuidade da prestação educacional, suprem a necessidade da autorização formal.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para, no mérito, manter inalterada a r. sentença primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)